Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1019134-52.2019.8.11.0000
Vistos.
Depreende-se, destes autos, que o requerente foi intimado para emendar a inicial com a finalidade de sanar as irregularidades observadas, consoante se vê da decisão encontradiça no andamento n. 35916497, cuja intimação foi disponibilizada no Diário Judicial Eletrônico veiculado no dia 05 de março de 2020, tendo o sistema informatizado registrado a ciência da decisão pela parte autora no dia 06 de março de 2020, ocasião na qual, em andamento automático, apontou que o prazo para resposta decorreu na data de 14 de maio de 2020.
Neste particular, deve ser registrado que os prazos relativos aos processos eletrônicos na justiça estadual estiveram suspensos no período de 17 de março a 30 de abril de 2020, consoante se vê das Portarias-Conjunta n. 247/2020, 249/2020, 281/2020 e 321/2020, retomando a contagem de prazos, portanto, no dia 04 de maio (segunda-feira).
Assim, considerando que a ciência da decisão se deu no dia 06 de março (sexta-feira), o prazo iniciou em 9 de março (segunda-feira) e considerando os dias úteis da contagem do prazo até o dia 16 de março (segunda-feira) decorreram 6 dias de prazo, sendo então suspenso e retomada a contagem no dia 04 de maio – mais 9 dias de prazo –, de forma que o prazo se esgotou, de fato, na data de 14 de maio de 2020, sem qualquer manifestação do requerente.
Por outro vértice, considerando que há petição no andamento n. 43154464, formulada pela Câmara Municipal de Campos de Júlio, requerendo que nas intimações realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico constem exclusivamente os nomes dos advogados Késia Julli Souza Arruda Iata, OAB/MT n. 19.800/O e Ricardo Antônio de Lamônica Israel Pereira, OAB/MT n. 14.679, determino que a Diretora do Órgão Especial adote as providências necessárias visando a anotação desses dados no sistema informatizado.
Em seguida, proceda-se à remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e, após, volte-me conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator